Tribunal: STF
Processo: RHC 209421
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ainda que “[...] o recorrente [embargante] tenha denominado o presente recurso de ‘embargos de declaração’, pela análise de sua fundamentação, deduz-se, de forma clara e inequívoca, que objetiva reformar a decisão que negou seguimento ao habeas corpus, e não sanar qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição (art. 619 do CPP). Evidenciando-se, portanto, a finalidade do recurso de reformar a decisão em referência, recebo-o como agravo regimental” (HC 134.222-ED/DF pelo Plenário desta Suprema Corte).



    II - Decidir de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório que, como sabido, é inviável na estreita via do habeas corpus, ação constitucional de cognição sumária.



    III – Agravo ao qual se nega provimento.